Tribunal: TJBA
Processo: 8006643-68.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006643-68.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM

APELADO: EDILEIDE SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUIZA HELENA CANDIDO SOUZA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO DO CRÉDITO. ORDEM DE PAGAMENTO NÃO PERFECTIBILIZADA. CONFISSÃO FICTA RELATIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica válida, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e condenou ao pagamento de indenização por danos morais, sob o fundamento de ausência de comprovação da contratação e do efetivo recebimento do crédito pela consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão da alegada não produção de provas; (ii) estabelecer se o conjunto probatório demonstra a regularidade da contratação e o recebimento do crédito; (iii) determinar se a confissão ficta foi corretamente valorada; e (iv) verificar a adequação dos valores fixados a título de danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo de origem assegura a produção das provas requeridas, inexistindo indeferimento injustificado, de modo que a ausência de resultado favorável à parte não configura cerceamento de defesa.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos danos causados no âmbito da atividade bancária.

A inversão do ônus da prova impõe à instituição financeira o dever de comprovar a regularidade da contratação e o efetivo recebimento do crédito pela consumidora.

A emissão de ordem de pagamento não comprova o recebimento do valor pelo beneficiário, exigindo-se prova do saque ou crédito efetivo.

A ausência de registro de crédito pela instituição destinatária da ordem de pagamento prevalece sobre comprovantes unilaterais do banco remetente.

A confissão ficta possui natureza relativa e não afasta o ônus probatório atribuído ao fornecedor, nem supre prova técnica indispensável.

Descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa configuram dano moral indenizável, ainda que de pequeno valor individual.

A restituição em dobro é cabível diante da cobrança indevida em desacordo com a boa-fé objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de comprovação do efetivo recebimento de crédito em contrato bancário impede a validade da cobrança. 2. A confissão ficta não afasta a inversão do ônus da prova nem supre prova técnica essencial. 3. A emissão de ordem de pagamento não comprova, por si só, o recebimento do valor pelo consumidor. 4. Descontos indevidos em verba alimentar de pessoa idosa configuram dano moral indenizável. 5. A cobrança indevida em relações de consumo autoriza a restituição em dobro quando evidenciada violação à boa-fé objetiva.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 4º, I; 6º, VIII; 14; 42, parágrafo único. CPC, art. 385, § 1º; art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479.